Tribunal: TJBA
Processo: 8041365-14.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041365-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Advogado(s): ARLI PINTO DA SILVA, JORGE WADIH TAHECH LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DE LEI FEDERAL POR ANALOGIA. TEMA 1294/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar a nulidade da Portaria nº 300/2022/SAEB, que indeferiu recurso administrativo, cessou os efeitos suspensivos anteriormente concedidos e restabeleceu a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 24 meses, além de multa, aplicada no Processo Administrativo nº 009.0243.2022.0042835-45. Sustenta o Impetrante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, excesso na penalidade imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador estadual mediante aplicação analógica da Lei Federal nº 9.873/1999 ou do Decreto nº 20.910/1932, diante da ausência de previsão na Lei Estadual nº 12.209/11; (ii) estabelecer se a Administração Pública aplicou retroativamente o Decreto Estadual nº 16.851/2016 para sancionar conduta ocorrida em 2012, em afronta ao princípio tempus regit actum. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. O STJ, no julgamento do REsp nº 2.137.071/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1294), fixa a tese de que o Decreto nº 20.910/1932 não disciplina prescrição intercorrente e não pode servir de fundamento normativo para seu reconhecimento em processos administrativos estaduais ou municipais, ainda que por analogia. O STJ afirma que, na ausência de lei local disciplinando o regime prescricional, não compete ao Poder Judiciário criar prazos ou marcos prescricionais por analogia, sob pena de violação à separação dos poderes e à autonomia federativa. A Lei Estadual nº 12.209/11 não prevê prescrição intercorrente, o que impede a aplicação analógica da Lei Federal nº 9.873/1999, sob pena de afronta ao precedente vinculante do STJ. A Administração fundamenta o restabelecimento da penalidade em parecer que atribui efeito retroativo ao Decreto Estadual nº 16.851/2016, o qual passou a equiparar à recusa de assinatura do contrato a ausência de manutenção das condições de habilitação no registro de preços. O Decreto nº 16.851/2016 é posterior aos fatos imputados (2012), inexistindo, à época, respaldo normativo para a equiparação adotada. Em matéria sancionatória, aplica-se o princípio tempus regit actum, segundo o qual os fatos devem ser apreciados conforme a legislação vigente ao tempo de sua ocorrência, vedada a retroatividade de norma mais gravosa. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que situações jurídicas devem ser regidas pela legislação vigente ao tempo de sua constituição, conforme decidido no AgInt no AgInt no AREsp 1.611.611/SE. A aplicação retroativa de norma regulamentar sancionadora configura ilegalidade e compromete a validade do ato administrativo, impondo a declaração de sua nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: É inadmissível o reconhecimento de prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador estadual com fundamento analógico no Decreto nº 20.910/1932 ou na Lei Federal nº 9.873/1999, quando inexistente previsão em lei local, conforme o Tema 1294 do STJ. A Administração Pública não pode aplicar retroativamente norma regulamentar sancionadora a fatos ocorridos antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio tempus regit actum e nulidade do ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 12.209/11; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 184, VI; Decreto nº 20.910/1932; Lei Federal nº 9.873/1999; Decreto Estadual nº 16.851/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.137.071/MG, 1ª Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1294); STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.611.611/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 23.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041365-14.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrantes GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador,